Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711870-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DALETH VEICULOS LTDA - EPP APELADO: ANTONIO EUFRASINO AGUIAR, GRUPO SUPPORT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Na forma do art. 1.026, §1o, do CPC, o embargante pode formular pedido de efeito suspensivo se demonstrada probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O autor apelante, ora embargante, formulou pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículos, requerendo a reparação dos valores que dispendeu no conserto de seu carro, além de lucros cessantes. O juízo de origem julgou o pedido improcedente, e o acórdão proferido pela 4a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença. Dessa forma, carece de interesse recursal o pleito para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração, na medida em que não há efeito de decisão a ser suspenso, bem como qualquer risco de instauração de cumprimento provisório de sentença em desfavor do embargante. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Publicada a presente decisão, retorne-se o processo concluso. lp Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator